Tribunal: TJES
Processo: 5008382-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008382-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA GONCALVES DIAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais.Em síntese, alega a parte requerente que possui perfil (@bruna.g2008) na rede social da ré, o qual fora supostamente invadido por golpistas que publicaram anúncios fraudulentos. Requer, assim, indenização por danos extrapatrimoniais

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar que terceiros invadiram a conta pessoal do Autor na plataforma Instagram, impedindo seu acesso e utilizando indevidamente sua imagem em campanhas publicitárias para promover a venda de produtos a preços irrisórios. Ressalta-se que a responsabilidade pela segurança da plataforma e pela proteção dos dados dos usuários é da Requerida, que falhou em adotar medidas eficazes para evitar o sequestro da conta do Requerente.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a responsabilidade civil dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é afastada quando não há descumprimento de ordem judicial específica para a remoção do conteúdo ofensivo. Contudo, esse dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada.

Deve-se considerar, também, o art. 7º, inciso XIII, da mesma lei, que reconhece o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania e assegura ao usuário os direitos previstos nas normas de proteção e defesa do consumidor. Assim, nas relações de consumo estabelecidas no ambiente virtual, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual, em seu art. 6º, inciso VI, estabelece como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

Nessa perspectiva, impõe-se questionar: estaria o provedor obrigado a atender às reclamações do consumidor lesado, ainda que formuladas extrajudicialmente, sobretudo diante de lesões evidentes à sua imagem causadas por terceiros? A resposta, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação nas relações de consumo, é afirmativa.

A omissão da Requerida em agir prontamente para cessar o uso indevido da conta e da imagem do Autor configura falha na prestação do serviço e enseja sua responsabilização. Isso porque, embora não se exija monitoramento prévio do conteúdo postado por usuários – como já reconhecido pela jurisprudência –, o provedor deve adotar providências imediatas, uma vez notificado, ainda que extrajudicialmente, acerca da ocorrência de conduta ilícita.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido esse dever de agir. Destaca-se, nesse sentido, o julgado da Terceira Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul (RI nº 71001373646), que afirmou a responsabilidade do provedor pela omissão em retirar perfil falso do ar após ser informado da fraude, o que potencializou o dano à vítima. O acórdão destaca que, embora inexigível a censura prévia, é dever do provedor minimizar riscos e atuar de forma diligente ao tomar ciência de violações.

No mesmo sentido, sob a vigência do Marco Civil da Internet, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do voto da Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.641.133/MG), consolidou o entendimento de que os provedores passam a responder solidariamente pelos danos causados por terceiros quando, cientificados da ilicitude do conteúdo, não promovem sua remoção. A responsabilidade decorre, portanto, da omissão, ainda que não haja ordem judicial específica, especialmente em relações regidas pelo CDC, onde prevalece a proteção do hipossuficiente e a boa-fé objetiva como princípios estruturantes.

Admitir o contrário significaria atribuir ao provedor um “salvo-conduto” para ignorar solicitações legítimas dos usuários até eventual provocação judicial, prolongando indevidamente a violação de direitos fundamentais, como a imagem e honra.

Dessa forma, reconhece-se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Requerida e o dano suportado pelo Autor, sendo devida a reparação pelos prejuízos morais decorrentes da sua inércia em retirar o conteúdo lesivo do ar ou restabelecer o acesso legítimo do usuário à sua conta.

É injustificável a inércia do Recorrido, ao perpetuar a divulgação de conteúdos nocivos, quando seja diretamente noticiada a sua existência, sendo de sua inteira responsabilidade zelar pela não propagação de ações ofensivas a direitos personalíssimos. Deixando de atuar prontamente, quando recebida queixa plausível da parte que se afirma lesada, o mantenedor do aplicativo compactua com a lesão, ainda que perpetrada por outrem, e assim, ao assumir postura voluntária que adere ao nexo causal, deve responder pela reparação dos prejuízos materiais e imateriais dessa forma acarretados.

No presente caso, a queixa autoral se escuda no comportamento omisso do Recorrido, que deixou de restringir a utilização do perfil do Autor por falsário na plataforma Instagram (bem como de sua imagem em campanha comercial inerente a venda de equipamentos eletrônicos a preço vil) não obstante a queixa da parte consumidora ao seu turno. Fatos tais traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável

Nesse contexto, doutrina reconhecem que:

“A indenização por danos morais deve ser suficiente para desestimular práticas lesivas, de modo que o causador do dano perceba que sua conduta não valeu a pena.”

(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 17. ed.)

A indenização por dano moral cumpre três funções essenciais: compensar a vítima, reprovar a conduta ilícita e dissuadir o infrator da reiteração do ato danoso.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente condeno a parte Recorrida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da prática do ilícito e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a parte Recorrida no importe de R$ 4.000,00 a título de dano moral para a parte recorrente.No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)